Tribunal: STF
Processo: ARE 1246425
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Descisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida em que se reitera pedido de homologação da desistência da ação de mandado de segurança.
    Decido. 
    A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de desistência, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente da aquiescência da parte contrária. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido”. 
(RE 669.367, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, DJe de 30/10/2014) 
    Quanto ao pleito de levantamento dos depósitos, ressalto que deve ser dirigido ao juízo de origem, o qual possui atribuição para analisar tal pedido. Nesse sentido, anote-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE TRANSAÇÃO E DESISTÊNCIA ANTERIORES AO JULGADO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RENÚNCIA. JUÍZO DE PISO. SEM EFEITO O JULGAMENTO DE RECURSO COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR. A embargante requereu a desistência de seu recurso, renunciando expressamente ao direito em que se funda a ação em momento anterior ao julgamento de seu agravo regimental. Assim, tendo em vista o erro material, acolho os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, homologo a desistência do referido agravo regimental e determino a baixa dos autos à origem para apreciação dos pedidos de renúncia, eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes”. (ARE 707.918 AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/03/2014) 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para homologar a desistência da ação de mandado de segurança, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. O pedido de levantamento dos depósitos deverá ser dirigido ao juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente